Tribunal: TJSP
Processo: 0021309-82.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – BEM IMÓVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. A competência se fixa pela causa de pedir. Demanda fundada em compromisso de compra e venda de bem imóvel. Competência para julgamento que é comum às Subseções de Direito Privado, prevalecendo a prevenção gerada pelo anterior conhecimento da causa pela 06a Câmara de Direito Privado, observado o

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – BEM IMÓVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. A competência se fixa pela causa de pedir. Demanda fundada em compromisso de compra e venda de bem imóvel. Competência para julgamento que é comum às Subseções de Direito Privado, prevalecendo a prevenção gerada pelo anterior conhecimento da causa pela 06a Câmara de Direito Privado, observado o disposto no § 3o do artigo 5o da Resolução no 623/13, ademais do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Conflito de competência procedente para reconhecer a competência da Colenda Câmara suscitante ( 06a Câmara de Direito Privado ) para apreciar a matéria questionada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0021309-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante 6a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram
procedente o conflito para reconhecer a competência da 6a Câmara de Direito
Privado (suscitante) para apreciar o recurso, por votação unânime, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), ARALDO TELLES, A.C.MATHIAS COLTRO, ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA, CORREIA LIMA, COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE
GODOI E GOMES VARJÃO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021309-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Conflito de Competência no 0021309-82.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível.
12a Vara Cível.
Processo de origem no 1060562-22.2018.8.26.0100.
Suscitante ( s ): 06a Câmara de Direito Privado.
Suscitado ( s ): 33a Câmara de Direito Privado.
VOTO No 48.902/2020.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
–
BEM
IMÓVEL
–
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. A competência se fixa pela causa de
pedir. Demanda fundada em compromisso de compra e venda de
bem imóvel. Competência para julgamento que é comum às
Subseções de Direito Privado, prevalecendo a prevenção gerada
pelo anterior conhecimento da causa pela 06a Câmara de Direito
Privado, observado o disposto no § 3o do artigo 5o da Resolução no
623/13, ademais do artigo 105 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça. Conflito de competência procedente
para reconhecer a competência da Colenda Câmara suscitante ( 06a
Câmara de Direito Privado ) para apreciar a matéria questionada.
Vistos.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pela Egrégia 06a Câmara de Direito Privado, nos
autos do recurso de apelação número 1060562-22.2018.8.26.0100 em face
da decisão declinatória da Colenda 33a Câmara de Direito Privado, em
ação de obrigação de fazer fundada em compromisso de compra e venda
de bem imóvel.
A 33a Câmara de Direito Privado,
suscitada, em Acórdão proferido pelo insigne Desembargador MÁRIO A.
SILVEIRA, determinou a redistribuição do recurso, apregoando a
competência para todas as Câmaras da Seção de Direito Privado, devendo-
se observar a prevenção por apreciação da matéria em incidente recursal
( folhas 283/288), vez que fundada em compromisso de compra e venda de
bem imóvel.
A Câmara suscitante ( 06a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021309-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Direito
Privado
),
no
entanto,
em
Acórdão
proferido
pela
Desembargadora ANA MARIA BALDI, firmou entendimento de que “in
casu” a natureza da relação jurídica discutida tem origem em de contrato
de alienação fiduciária, de forma que preferencialmente a competência
para apreciar o feito é da Colenda Câmara suscitada, integrante da
Subseção de Direito Privado III ( folhas 298/303 ).
Vieram-me os autos.
Este é o breve relatório.
A
ação
de
origem
versa
sobre
obrigação de fazer com pedido para que a imobiliária requerida efetue a
entrega de escritura pública para a transferência de titularidade do imóvel
aos requerentes, tendo quitado integralmente as parcelas pendentes de
compromisso de compra e venda de bem imóvel.
Em primeiro momento, foram os autos
encaminhados à 06a Câmara de Direito Privado, que determinou a
redistribuição do feito para uma das Câmaras de Direito Privado III, por
se fundar a demanda em discussão sobre contrato de alienação fiduciária.
A 33a Câmara de Direito Privado,
contudo, determinou a redistribuição à 06a Câmara de Direito Privado,
por motivo de prevenção.
Após nova distribuição, a 06a Câmara
de Direito privado suscitou o conflito de competência ( folhas 289/303 ).
Pois bem!
Consta dos autos que a demanda em
tela tem como “causa petendi” suposta violação de direito de promissários
compradores na obtenção da escritura definitiva da propriedade do bem
imóvel adquirido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021309-82.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Do visto, a discussão não recai sobre
alienação fiduciária, que é tema apenas acessório ao objeto principal da
demanda.
Em que pese o entendimento contrário,
a competência para julgamento da matéria é comum às 03 ( três )
Subseções de Direito Privado, nos termos do parágrafo 3o do artigo 5o da
Resolução número 623/2013, desta Egrégia Corte de Justiça.
Ocorre que, devido a prevenção por
anterior julgamento de recurso envolvendo a mesma relação jurídica, é o
caso de retorno dos autos à 06a Câmara de Direito Privado.
Logo, com escopo no parágrafo 3o do
artigo 5o, da Resolução TJ/SP número 623/2013, ademais do artigo 105 do
Regimento Interno, tem-se que a competência para o exame e julgamento
deste feito é da 06a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal
Bandeirante.
Acrescente-se ainda que “a definição
da competência para julgamento da demanda está adstrita à natureza
jurídica da lide, definida em função do pedido e da causa de pedir” (
Conflito de Competência no 108.138-SC, 2a Seção do Superior Tribunal de
Justiça, votação unânime, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, em
25/8/10, gn ).
Concluindo: julga-se procedente o
conflito e declara-se competente a 06a Câmara de Direito Privado desta
Egrégia Corte ( Câmara suscitante ) para o julgamento do recurso.
Ante o exposto, julga-se procedente o
conflito para reconhecer a competência da 06a Câmara de Direito
Privado ( suscitante ) para apreciar o recurso, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR